Tribunal: TJMT
Processo: 1025172-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025172-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVANTE), JOICYLENE PINHO DE SOUZA - CPF: 875.226.081-04 (AGRAVADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSÍVEL FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão de 1o grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do valor de R$ 664,00 lançado no cartão de crédito da agravada, decorrente de golpe de
phishing
, determinando a emissão de nova fatura sem os encargos monetários, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito da autora, vítima de possível fraude, e o perigo de dano relacionado à exigibilidade do débito.

III.
Razões de Decidir

3. Restou demonstrada a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista a prova documental que confirma o golpe, e o perigo de dano se revela pela possibilidade de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que pode acarretar prejuízos de difícil reparação.

4. A multa diária de R$ 500,00 foi fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade, visando garantir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento ilícito.

5. Não se verifica excesso no prazo concedido para a emissão de nova fatura, sendo a medida de fácil cumprimento pela instituição financeira.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão da exigibilidade de débito decorrente de fraude bancária é medida adequada para evitar dano irreparável ao consumidor, resguardando o equilíbrio contratual e prevenindo abusos até a decisão final."

______

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP,AI 2157733-97.2020.8.26.0000, r. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; j.14/08/2020;

TJSP, AI 0102103-85.2022.8.26.9000, r. Luciana
Novakoski
Ferreira Alves de Oliveira, j. 16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em sede de antecipação de tutela, determinou a suspensão da exigibilidade do valor de R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais) lançado no cartão de crédito da Agravada e dos encargos monetários decorrentes, além de determinar a emissão de nova fatura de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem.

Em suas razões, a instituição financeira alega a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, argumentando que a agravada não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Além disso, sustenta a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e a desproporcionalidade do valor da multa, que poderá configurar enriquecimento ilícito.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura deferida.

Não concedida a liminar (id. 238177676).

Contrarrazões no id. 241569650.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
NU Pagamentos S.A
contra decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da Autora, para determinar a
suspensão da exigibilidade do valor de R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais) lançado no cartão de crédito da Agravada e dos encargos monetários decorrentes, além de determinar a emissão de nova fatura de cobrança, no prazo de 10 (dez) dias, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na presença dos requisitos do art. 300, do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

A Agravante, por sua vez, alega que a decisão impugnada deve ser reformada, uma vez que a Autora não comprovou a probabilidade do direito ou o perigo da demora decorrentes da exigibilidade do valor lançado no cartão de crédito. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada e prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial.

O trecho relevante da decisão de 1o Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Isso porque, consoante se observa no
art. 300 do Código de Processo Civil
, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A
probabilidade do direito alegado
para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença, só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da
verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3o do CPC).

Consta na inicial que os débitos impugnados decorrem da fatura do cartão de crédito correspondente ao mês de julho de 2024, a qual inclui lançamentos de
operações contestadas pela autora
(Id. 164572191). A autora narra que a fatura resulta de
operações originadas de um crime de estelionato
cometido por terceiros que, passando-se por funcionários da requerida, induziram a autora a confirmar dados pessoais. Esse fato desencadeou a transferência de seu crédito via PIX no valor de R$ 664,00 (Id. 164570679).

Destaco que a existência dos fatos ilícitos praticados em face da autora está demonstrada nos elementos de prova apresentados nos autos, consistindo no boletim de ocorrência n.o 2024.109188 (Id. 164570681).

Nessa fase processual, para fins da análise da
probabilidade do direito da autora
, a controvérsia se cinge à responsabilidade da instituição financeira em face de danos materiais decorrentes da prática de ilícito cometido contra seu cliente por terceiro.

(...) In
casu
, as provas anexadas aos autos, especialmente: 1) comprovantes das ligações recebidas pela autora (Id. 164570677), 2) demonstrativo de transferência via PIX (Id. 164570679), e 3) contestações administrativas da operação (Id. 164570688), demonstram a
verossimilhança da narrativa da autora
quanto à origem do débito impugnado. Logo, ao menos nesta fase preliminar, verificam-se fortes indícios da ocorrência de golpe por falsa central de atendimento, conhecido como "
phishing
".

Ademais, não há dúvidas de que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica em questão, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei. Portanto,
o ônus da prova recai sobre a parte requerida
, uma vez que é responsável por gerir os serviços financeiros prestados, sua marca e seus funcionários, possuindo todos os elementos necessários para a elucidação da lide (art. 6o, VIII, do CDC).

(...) A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui uma posição sumulada em relação à
responsabilidade objetiva
das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Cito a Súmula 479 do STJ: (...)

Ainda, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o período decorrido entre o ilícito e a comunicação ao banco não exime a responsabilidade da instituição financeira (REsp 1.058.221/PR). Nesse sentido, é crucial demonstrar que a instituição empregou medidas que dificultassem ou impedissem fraudes e transações efetuadas por terceiros em nome de seus clientes.

No presente caso, verifico a diligência célere da autora em atenuar os danos, uma vez que
comunicou à instituição financeira o ilícito
na mesma data em que ocorreu (Id. 164570684).

Dessa forma, verifico a
probabilidade do direito
para SUSPENSÃO da exigibilidade do débito decorrente do lançamento em cartão de crédito no valor de R$ 664,00, bem como os encargos monetários originados pelo inadimplemento do valor. (...)

Quanto ao
perigo de dano
, este se torna evidente devido à continuidade da exigibilidade dos valores a título de cartão de crédito decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, o que implica na
possibilidade de a requerida promover medidas constritivas em relação ao patrimônio da autora
.

Além disso, não se pode ignorar que, em casos dessa natureza, a
possibilidade de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Isso, muitas vezes, resulta em impactos negativos que podem afetar a honra de qualquer cidadão cumpridor de suas obrigações.

Por fim, registra-se que a concessão da medida de urgência, conforme estabelecida nesta decisão,
não implica risco de irreversibilidade
, uma vez que, em caso de improcedência da ação, a Requerida poderá restabelecer a exigibilidade do lançamento no cartão de crédito da autora, com os devidos encargos moratórios.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i) Determinar a
SUSPENSÃO
da exigibilidade do valor decorrente do lançamento de R$ 664,00 no cartão de crédito da parte autora, realizado na data de 12 de abril de 2024, bem como dos encargos monetários originados pelo inadimplemento do valor suspenso. A requerida deve ABSTER-SE de realizar medidas constritivas em face da autora para a cobrança dos débitos até ulterior análise pelo juízo, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

(
ii
) Determinar que a requerida, no prazo de 10 dias,
EMITA NOVA FATURA DE COBRANÇA
relativa à parcela do cartão de crédito da autora, com a exclusão dos valores suspensos, afastando os encargos moratórios incidentes sobre o respectivo lançamento. A nova fatura deverá ser disponibilizada para a autora no sistema da requerida, com data de vencimento de no mínimo 10 dias após a disponibilização à parte autora, sob pena de, a partir daí, sofrer as consequências da mora contratual. (...)” (
g.n
)

Pois bem.

O caso em tela pretende discutir se há, por parte da Agravante, a obrigatoriedade
imediata
de
suspensão
da exigibilidade do valor decorrente do lançamento de R$ 664,00 no cartão de crédito da Autora, a
abstenção
de incluir o nome da Agravada em cadastros de proteção ao crédito até ulterior análise pelo juízo e a
emissão
de nova fatura de cobrança relativa à parcela do cartão de crédito da Autora, com a exclusão dos valores suspensos, afastando os encargos moratórios incidentes sobre o respectivo lançamento.

A tutela cujo efeito se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma. A
probabilidade do direito
encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente pelos registros das ligações realizadas pela agravada à instituição financeira logo após constatar a fraude, bem como pelo boletim de ocorrência e comprovante da transferência via PIX, que corroboram a narrativa de que foi vítima de golpe mediante
phishing
.

O
perigo de dano
, por sua vez, manifesta-se pelo risco concreto de adoção de medidas constritivas em desfavor da agravada, incluindo eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que poderia acarretar prejuízos de difícil reparação.

Em contrapartida, entendo que não há risco de dano ao Banco caso a decisão vergastada seja mantida para que,
ao menos até a resolução do mérito na origem
, a exigibilidade seja suspensa.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade da cobrança, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual
, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida,
o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular
.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente Indeferimento Deduzido pagamento pontual de parcela, com possível fraude na emissão de boleto - Elementos indiciários da fraude perpetrada em face da requerente, havendo de ser consideradas a possibilidade de transferência do ônus probatório às recorridas, porque em relação de consumo, e a reversibilidade da medida pleiteada -
Prudente que se mantenha, por ora, a suspensão das cobranças, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a veracidade do negócio impugnado Medida reversível Decisão reformada, para concessão da liminar determinando retirada do nome da autora de cadastros restritivos de crédito Recurso provido
.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000
; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020). (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – GOLPE DA TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA DE VALORES IMPUGNADOS POR TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES, ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO
-
POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA TUTELA E POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES
- RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 01021038520228269000 SP 0102103-85.2022.8.26.9000, Relator: Luciana
Novakoski
Ferreira Alves de Oliveira, Data de Julgamento: 16/12/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2022) (
g.n
)

Quanto à alegação de
desproporcionalidade da multa
fixada, entendo que não há evidência de que o valor estabelecido (R$ 500,00 por dia) seja excessivo ou desarrazoado. A multa tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da obrigação de não realizar medidas constritivas contra a autora enquanto a questão não for definitivamente resolvida. O valor estipulado se mostra adequado ao porte da agravante e suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial, sem configurar enriquecimento ilícito.

Além disso, o prazo de
10 dias
concedido para o cumprimento da decisão, com a emissão de nova fatura, parece ser suficiente e razoável, dada a simplicidade da providência a ser adotada, que consiste na exclusão do valor indevidamente lançado e na emissão de nova cobrança. Portanto, não vislumbro qualquer excesso na ordem judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024